Tribunal: TJMT
Processo: 0030852-52.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RAC – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DO LAPSO DE 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DO DESPACHO QUE RECEBE A INICIAL E ORDENA A CITAÇÃO, SEM QUE TENHA HAVIDO A EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO OU LOCALIZADO O VEÍCULO OBJETO DO FINANCIAMENTO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DOS ADVOGADOS DO BANCO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - A sistemática para a contagem e a interrupção do prazo prescricional já foi tratado no Tema n.o 568, sendo firmada a seguinte tese, in verbis: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
2 – Segundo o STJ, o credor deve ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente.
3 – No caso concreto, o despacho que recebeu a inicial e determinou a busca e apreensão foi exarado em 13/01/2011, inaugurando-se a contagem do prazo quinquenal para efetivar a citação.
4 - Até 07/02/2017, data da citação voluntária, o Banco não havia citado o devedor, embora previamente intimado da possibilidade de a sua pretensão estar fulminada pela prescrição intercorrente, por meio do DJE n.o 9979, publicado em 16/03/2017. Logo, a pronúncia da prescrição intercorrente está escorreita.
5 - Os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2.o, do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata sem qualquer conotação com o caso concreto.
6 – Na espécie, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do artigo 85, § 2.o, do Código de Ritos, estando ausente o proveito econômico da lide, é razoável fixar os honorários sucumbenciais em apreciação equitativa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030852-52.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CHECCHIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 05.283.674/0001-64 (APELADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE).

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, contra a sentença de ID: 29545967 e 29545968 proferidas pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 0030852-52.2010.8.11.0041, movida em desfavor de CHECCHIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME e ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, que extinguiu o feito com resolução de mérito, art. 487, II do NCPC, reconhecendo a ocorrência de prescrição do título por não cumprimento da liminar e ausência de citação válida dos requeridos no prazo da prescrição. Condenou ainda o Banco vencido ao pagamento das custas e honorários processuais fixados em 20% do valor atualizado da causa, art.85, §2o do NCPC.

Em suas razões de ID: 29545969 e 29545970 alegam: Síntese: (i) que firmou com os apelados contrato de financiamento no valor de que firmou com os apelado contrato de financiamento no valor de R$ 108.900,00(cento e oito mil e novecentos reais) a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas (de 20.04.2009 a 20.03.2014), no valor de R$ 2.936,88 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), com a finalidade de adquirir veículo Marca MITSUBISHI, Modelo PAJERO GLS, Cor PRATA, Ano de Fabricação/Modelo 2007/2008, Placa NJT—5750, Chassi JMYLYV97W8JA00632; (ii) que desde 20.04.2010 deixaram de pagar as parcelas; (iii) que deferida a liminar, não obteve sucesso na apreensão do veículo, tão pouco na citação dos requeridos; (iv) que as fls. 114/121, os requeridos compareceram espontaneamente aos autos postulando ao reconhecimento da prescrição, sendo indeferido as fls.132/133 aduzindo que o prazo o prescricional é de 10 anos; e em sentença adotado o prazo de 5 anos e deferida a prescrição (ante a ausência de apreensão ou citação dos requeridos), em alegada correção de error in judicando do indeferimento; No mérito: (v) defende que em ação de busca e apreensão não há que se cobrar citação antes do cumprimento da liminar, alegando error in procedendo, pugnando pela nulidade da sentença; mesmo estando a ação executiva suspensa; (vi) que não poderia ter aceitado a contestação da parte contraria sem ter ocorrido a apreensão do veículo; (vii) que não caracteriza prescrição intercorrente quando o credor não deu causa a paralisação do feito, destacando que em momento algum se quedou inerte, eis que vem diligenciando para localizar ao veículo objeto dos autos; (viii) que a demora na citação se deve a motivos inerentes a justiça; (ix) principio processual da cooperação judicial, extinção precipitada do feito; (x) principio da economia processual, demonstrado interesse no prosseguimento; (xi) obrigatoriedade em oportunizar a conversão do presente feito em execução de título extrajudicial; (xii) desoneração da instituição financeira no pagamento de honorários, pelo principio da causalidade; (xiii) minoração dos honorários advocatícios, a serem fixados de forma equitativa; Prequestiona. Pugnou ao final pela anulação da sentença pelo ‘error in procedendo’; provendo o feito para o seu regular prosseguimento; exoneração dos honorários advocatícios e por fim minoração

Contrarrazões de ID:29545974, rebate a tese recursal. Pugnou pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

Quanto o necessário; colocar em pauta para julgamento; observância das formalidades prescritas no CPC e RITJMT.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0030852-52.2010.8.11.0041

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos, em especial a ocorrência da prescrição da pretensão de ajuizar a Ação de Busca e Apreensão.

Exsurge dos autos que, em 20/03/2009,
Checchin Advocacia & Advogados Associados S/C – Me
aderiu ao Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária no valor de R$ 108.900,00 (cento e oito mil e novecentos reais), parcelados em 60 (sessenta) vezes de R$ 2.936,88 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), vencendo a primeira parcela em 20.04.2009 e a última em 20.03.2014.

O contrato tem como objeto o veículo Mitsubishi Pajero GLS, prata, 2007/2008, Placas NJT5750, Chassi JMYLYV97W8JA00632.

Considerando que a Apelada deixou de pagar a parcela vencida em 20/04/2010, o Banco Apelante manejou a Ação de Busca e Apreensão buscando o recebimento do montante de R$ 105.784,01 (cento e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e um centavo), cuja distribuição ocorreu em
13/10/2010
.

Em
13/01/2011
, foi determinada a citação da Apelada, com a expedição do Mandado de Busca e Apreensão.

Recolhido o valor para condução do Oficial de Justiça, este devolveu o mandado sem cumprimento porque não localizou o bem, tampouco o responsável pelo financiamento
Antônio

Checchin Junior.

Diante disso, em 28/02/2012, o Apelante apresentou novo endereço nos autos e pugnou pela renovação do ato citatório. Mais uma vez, não foi possível cumprir a ordem porque a Apelada não foi localizada, assim como o veículo.

No ano seguinte, em 11/06/2013, o Apelante informou outro local possível para efetivar a citação, sendo:
Avenida Mário Palma, n.o 521, Jardim Mariana, Cuiabá/MT, CEP 78.040-640
, bem como recolheu a diligência, o que deu causa à expedição do respectivo Mandado.

O Oficial de Justiça efetuou inúmeras tentativas de localização do veículo e do representante legal da Apelada, não só no endereço acima ter sido transcrito, como também na
Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, n.o 650, Duque de Caxias, Cuiabá/MT
; no
Bairro Jardim Aclimação e no CPA IV
. Por esse motivo, devolveu o mandado sem cumprimento.

Intimado, o Apelante informou que o devedor fiduciário poderia ser encontrado no restaurante
Atmã Resort, Caminho Casa dos Sonhos, Serra do Atmã, Chapada dos Guimarães/MT
. Recolhida a diligência, foi expedida a Carta Precatória para a Comarca de Chapada dos Guimarães.

O advogado do Apelante foi intimado para retirar a Carta Precatória, sendo esta distribuída em 20/07/2015. A despeito disso, novamente, a tentativa de citação foi infrutífera.

Ato contínuo, em 21/07/2016, o Apelante pugnou por buscas do endereço da Apelada por meio dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, o que foi deferido pelo Juiz da causa, cujo resultado da pesquisa aportou-se nos autos em
07/02/2017
.

O Apelante
não
foi intimado do resultado positivo da busca de endereço da Apelada.

Na sequência, em
07/02/2017
, de modo voluntário, o advogado
Antônio

Checchin Junior,
representante legal da Apelada, compareceu nos autos e
suscitou, exclusivamente, a ocorrência da prescrição intercorrente
.

De acordo com a Associação Apelada, a começar do despacho que recebeu a inicial e determinou a busca e apreensão, exarado em 13/01/2011, o Apelante teria o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil, para promover a citação, outro marco interruptivo da prescrição intercorrente, encerrando-se em 13/01/2016.

A Apelada prosseguiu na narrativa arguindo que, até 07/02/2017, data da citação voluntária, o Apelante não havia cumprido a obrigação processual.

Diante da petição apresentada pela Apelada,
o Apelante foi intimado para falar nos autos
, por meio do DJE n.o 9979, publicado em 16/03/2017.

O advogado do Apelante peticionou no processo e, ao invés de manifestar sobre o pedido de prescrição intercorrente, pugnou por nova tentativa de citação, oportunidade em que apresentou outro logradouro.

De seu turno, o Juiz
a quo
rechaçou a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando que o prazo é decenal.

Novamente instado a requerer o que de direito, em completa falta de atenção, o procurador do Banco insistiu na expedição de Mandado de Citação. Adverte-se que os advogados do Apelante foram intimados para dar o correto impulso no processo outras 02 (duas) vezes, sendo uma delas pessoalmente na figura do representante legal do Banco.

Registra-se que foi expedido, sem justa causa, outro Mandado de Citação, oportunidade em que
Antônio

Checchin Junior
, representante da Apelada foi encontrado nas dependências do Fórum da Capital, tendo dito ao Oficial de Justiça que o veículo financiado havia se envolvido em acidente com perda total.

Em 12/04/2018, em notória negligência dos advogados do Apelante, pela 4.a vez, contada depois do comparecimento espontâneo da Apelada aos autos, foi requerida a expedição de Mandado de Citação.

E não foi só isso. Em 25/01/2019, o Apelante requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução.

Na sequência, foi prolatada a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
reconsiderou o prazo prescricional, obtemperando ser de 05 (cinco) anos. Fundamentou, também, que a angularização processual não foi aperfeiçoada dentro desse prazo, contado da ordem judicial que recebeu a peça inaugural e ordenou a citação. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 20% do valor atualizado da causa.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que a sentença não merece reparos no capítulo atinente ao decreto da prescrição intercorrente.

Com efeito, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, respeitadas as ocorrências da interrupção da prescrição.

O tema já foi objeto de ampla discussão na Corte Superior, que firmou inúmeras teses sob o rito dos recursos repetitivos.

Dentre os estudos realizados pelo STJ acerca da prescrição intercorrente, está a sistemática para a contagem e a interrupção do prazo prescricional. Este assunto foi tratado no Tema n.o 568, tendo sido firmada a seguinte tese,
in verbis
:

A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. (sem destaques no original)

Observa-se que para que haja a interrupção do prazo prescricional intercorrente, inaugurada a partir do despacho judicial que recebe a inicial e ordena a citação, é imprescindível que o devedor da Ação de Busca e Apreensão seja validamente citado ou tenha havido a constrição de seus bens.

Quanto à intimação prévia à declaração da prescrição intercorrente, o STJ também já se pronunciou no IAC – Incidente de Assunção de Competência n.o 01, no seguinte sentido:

1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. (Tema/IAC 01) (sem destaques no original).

A partir das premissas e da nálise conjunta do art. 202, inciso I, do Código Civil com o art. 240 do CPC/15, pode-se concluir que o termo interruptivo da prescrição se dá com o despacho do juiz determinando a citação,
desde que esta se concretize
, cuja interrupção retroagirá à data da propositura da ação.

Com efeito, é sabido que o prazo prescricional para propor a Ação de Busca e Apreensão é 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 206, § 5o, inciso I, do CC.

No caso concreto, está claro que o despacho que recebeu a inicial e determinou a busca e apreensão, exarado em
13/01/2011
, interrompeu a prescrição da ação e inaugurou a contagem do prazo quinquenal para que o Apelante efetivasse a citação da Apelada e seu representante legal. Ou seja, o Apelante tinha até
13/01/2016
para angularizar a relação processual.

Inobstante isso, até
07/02/2017
, data da citação voluntária, o Apelante não havia cumprido a obrigação processual.

Adverte-se que o Apelante foi previamente intimado da possibilidade de a sua pretensão estar fulminada pela prescrição intercorrente, sendo esta ocorrida por meio do DJE n.o 9979, publicado em 16/03/2017, satisfazendo o comando jurisprudencial determinado pelo STJ.

A falta de diligência dos patronos do Apelante é evidente, ainda mais porque há nos autos a prova irresoluta da citação voluntária e da informação de que o veículo financiado fora sinistrado com perda total; todavia, o Apelante insistiu na expedição de Mandado de Citação sem justa causa, provocando verdadeiro tumulto processual.

Logo, mantenho inalterada a pronúncia da prescrição intercorrente.

No que tange à condenação do Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade, deu causa à extinção da lide e, por isso, deve suportar tal encargo.

Ademais, a Apelada promoveu defesa nos autos, peticionou arguindo a prescrição intercorrente, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que rechaçou tal ocorrência, fundada na tese de que o prazo é decenal. Logo, o advogado Apelado deve ser remunerado pelo seu trabalho.

Noutro viés, entendo que o percentual fixado na sentença em 20% do valor atualizado da causa se apresenta desproporcional aocaso concreto.

Com efeito, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2.o, do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata sem qualquer conotação com o caso em exame. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão, e pampouco em quantia elevada que promova o enriquecimento ilícito da parte adversa.

A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, estando ausente o proveito econômico da lide, reputo razoável fixar os honorários sucumbenciais por meio de apreciação equitativa.

Assim, considerando-se o tempo de atuação do advogado da Apelada até a prolação da sentença (02/2017 a 07/2019), a natureza do debate (busca e apreensão), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (recebimento do financiamento), e o valor da causa, reputo razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao douto Relator para divergir, em parte, do seu entendimento.
Dou parcial provimento ao apelo
apenas para fixar a verba honorária em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos, em especial a ocorrência da prescrição da pretensão de ajuizar a Ação de Busca e Apreensão.

Exsurge dos autos que, em 20/03/2009,
Checchin Advocacia & Advogados Associados S/C – Me
aderiu ao Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária no valor de R$ 108.900,00 (cento e oito mil e novecentos reais), parcelados em 60 (sessenta) vezes de R$ 2.936,88 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), vencendo a primeira parcela em 20.04.2009 e a última em 20.03.2014.

O contrato tem como objeto o veículo Mitsubishi Pajero GLS, prata, 2007/2008, Placas NJT5750, Chassi JMYLYV97W8JA00632.

Considerando que a Apelada deixou de pagar a parcela vencida em 20/04/2010, o Banco Apelante manejou a Ação de Busca e Apreensão buscando o recebimento do montante de R$ 105.784,01 (cento e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e um centavo), cuja distribuição ocorreu em
13/10/2010
.

Em
13/01/2011
, foi determinada a citação da Apelada, com a expedição do Mandado de Busca e Apreensão.

Recolhido o valor para condução do Oficial de Justiça, este devolveu o mandado sem cumprimento porque não localizou o bem, tampouco o responsável pelo financiamento
Antônio

Checchin Junior.

Diante disso, em 28/02/2012, o Apelante apresentou novo endereço nos autos e pugnou pela renovação do ato citatório. Mais uma vez, não foi possível cumprir a ordem porque a Apelada não foi localizada, assim como o veículo.

No ano seguinte, em 11/06/2013, o Apelante informou outro local possível para efetivar a citação, sendo:
Avenida Mário Palma, n.o 521, Jardim Mariana, Cuiabá/MT, CEP 78.040-640
, bem como recolheu a diligência, o que deu causa à expedição do respectivo Mandado.

O Oficial de Justiça efetuou inúmeras tentativas de localização do veículo e do representante legal da Apelada, não só no endereço acima ter sido transcrito, como também na
Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, n.o 650, Duque de Caxias, Cuiabá/MT
; no
Bairro Jardim Aclimação e no CPA IV
. Por esse motivo, devolveu o mandado sem cumprimento.

Intimado, o Apelante informou que o devedor fiduciário poderia ser encontrado no restaurante
Atmã Resort, Caminho Casa dos Sonhos, Serra do Atmã, Chapada dos Guimarães/MT
. Recolhida a diligência, foi expedida a Carta Precatória para a Comarca de Chapada dos Guimarães.

O advogado do Apelante foi intimado para retirar a Carta Precatória, sendo esta distribuída em 20/07/2015. A despeito disso, novamente, a tentativa de citação foi infrutífera.

Ato contínuo, em 21/07/2016, o Apelante pugnou por buscas do endereço da Apelada por meio dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, o que foi deferido pelo Juiz da causa, cujo resultado da pesquisa aportou-se nos autos em
07/02/2017
.

O Apelante
não
foi intimado do resultado positivo da busca de endereço da Apelada.

Na sequência, em
07/02/2017
, de modo voluntário, o advogado
Antônio

Checchin Junior,
representante legal da Apelada, compareceu nos autos e
suscitou, exclusivamente, a ocorrência da prescrição intercorrente
.

De acordo com a Associação Apelada, a começar do despacho que recebeu a inicial e determinou a busca e apreensão, exarado em 13/01/2011, o Apelante teria o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil, para promover a citação, outro marco interruptivo da prescrição intercorrente, encerrando-se em 13/01/2016.

A Apelada prosseguiu na narrativa arguindo que, até 07/02/2017, data da citação voluntária, o Apelante não havia cumprido a obrigação processual.

Diante da petição apresentada pela Apelada,
o Apelante foi intimado para falar nos autos
, por meio do DJE n.o 9979, publicado em 16/03/2017.

O advogado do Apelante peticionou no processo e, ao invés de manifestar sobre o pedido de prescrição intercorrente, pugnou por nova tentativa de citação, oportunidade em que apresentou outro logradouro.

De seu turno, o Juiz
a quo
rechaçou a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando que o prazo é decenal.

Novamente instado a requerer o que de direito, em completa falta de atenção, o procurador do Banco insistiu na expedição de Mandado de Citação. Adverte-se que os advogados do Apelante foram intimados para dar o correto impulso no processo outras 02 (duas) vezes, sendo uma delas pessoalmente na figura do representante legal do Banco.

Registra-se que foi expedido, sem justa causa, outro Mandado de Citação, oportunidade em que
Antônio

Checchin Junior
, representante da Apelada foi encontrado nas dependências do Fórum da Capital, tendo dito ao Oficial de Justiça que o veículo financiado havia se envolvido em acidente com perda total.

Em 12/04/2018, em notória negligência dos advogados do Apelante, pela 4.a vez, contada depois do comparecimento espontâneo da Apelada aos autos, foi requerida a expedição de Mandado de Citação.

E não foi só isso. Em 25/01/2019, o Apelante requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução.

Na sequência, foi prolatada a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
reconsiderou o prazo prescricional, obtemperando ser de 05 (cinco) anos. Fundamentou, também, que a angularização processual não foi aperfeiçoada dentro desse prazo, contado da ordem judicial que recebeu a peça inaugural e ordenou a citação. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 20% do valor atualizado da causa.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que a sentença não merece reparos no capítulo atinente ao decreto da prescrição intercorrente.

Com efeito, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, respeitadas as ocorrências da interrupção da prescrição.

O tema já foi objeto de ampla discussão na Corte Superior, que firmou inúmeras teses sob o rito dos recursos repetitivos.

Dentre os estudos realizados pelo STJ acerca da prescrição intercorrente, está a sistemática para a contagem e a interrupção do prazo prescricional. Este assunto foi tratado no Tema n.o 568, tendo sido firmada a seguinte tese,
in verbis
:

A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. (sem destaques no original)

Observa-se que para que haja a interrupção do prazo prescricional intercorrente, inaugurada a partir do despacho judicial que recebe a inicial e ordena a citação, é imprescindível que o devedor da Ação de Busca e Apreensão seja validamente citado ou tenha havido a constrição de seus bens.

Quanto à intimação prévia à declaração da prescrição intercorrente, o STJ também já se pronunciou no IAC – Incidente de Assunção de Competência n.o 01, no seguinte sentido:

1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. (Tema/IAC 01) (sem destaques no original).

A partir das premissas e da análise conjunta do art. 202, inciso I, do Código Civil com o art. 240 do CPC/15, pode-se concluir que o termo interruptivo da prescrição se dá com o despacho do juiz determinando a citação,
desde que esta se concretize
, cuja interrupção retroagirá à data da propositura da ação.

Com efeito, é sabido que o prazo prescricional para propor a Ação de Busca e Apreensão é 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 206, § 5o, inciso I, do CC.

No caso concreto, está claro que o despacho que recebeu a inicial e determinou a busca e apreensão, exarado em
13/01/2011
, interrompeu a prescrição da ação e inaugurou a contagem do prazo quinquenal para que o Apelante efetivasse a citação da Apelada e seu representante legal. Ou seja, o Apelante tinha até
13/01/2016
para angularizar a relação processual.

Inobstante isso, até
07/02/2017
, data da citação voluntária, o Apelante não havia cumprido a obrigação processual.

Adverte-se que o Apelante foi previamente intimado da possibilidade de a sua pretensão estar fulminada pela prescrição intercorrente, sendo esta ocorrida por meio do DJE n.o 9979, publicado em 16/03/2017, satisfazendo o comando jurisprudencial determinado pelo STJ.

A falta de diligência dos patronos do Apelante é evidente, ainda mais porque há nos autos a prova irresoluta da citação voluntária e da informação de que o veículo financiado fora sinistrado com perda total; todavia, o Apelante insistiu na expedição de Mandado de Citação sem justa causa, provocando verdadeiro tumulto processual.

Logo, mantenho inalterada a pronúncia da prescrição intercorrente.

No que tange à condenação do Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade, deu causa à extinção da lide e, por isso, deve suportar tal encargo.

Ademais, a Apelada promoveu defesa nos autos, peticionou arguindo a prescrição intercorrente, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que rechaçou tal ocorrência, fundada na tese de que o prazo é decenal. Logo, o advogado Apelado deve ser remunerado pelo seu trabalho.

Noutro viés, entendo que o percentual fixado na sentença em 20% do valor atualizado da causa se apresenta desproporcional ao caso concreto.

Com efeito, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2.o, do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata sem qualquer conotação com o caso em exame. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão, e pampouco em quantia elevada que promova o enriquecimento ilícito da parte adversa.

A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, estando ausente o proveito econômico da lide, reputo razoável fixar os honorários sucumbenciais por meio de apreciação equitativa.

Assim, considerando-se o tempo de atuação do advogado da Apelada até a prolação da sentença (02/2017 a 07/2019), a natureza do debate (busca e apreensão), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (recebimento do financiamento), e o valor da causa, reputo razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao douto Relator para divergir, em parte, do seu entendimento.
Dou parcial provimento ao apelo
apenas para fixar a verba honorária em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020